Tribunal: TJMT
Processo: 1001636-57.2021.8.11.0004
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001636-57.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Adicional de Serviço Noturno, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOHNATHAN CAETANO DA SILVA - CPF: 050.204.131-51 (APELANTE), HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU EM PARTE O RECURSO, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGO DE VIGIA DO MUNICÍPIO - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2º DA CF - NULIDADE - DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40% - 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO - TEMAS 551 E 916 DO STF - REVELIA -
EFEITOS NÃO APLICÁVEIS AO ENTE PÚBLICO - ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO - CARGA DINÂMICA DA PROVA - INAPLICABILIDADE DA CLT - ART. 39, §3º DA CF -
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, DO CPC - SENTENÇA RETIFICADA.

1. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal gera o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916).

2. No Tema 551, a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus a 13º salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“não se aplicam os efeitos da revelia ao ente público, em face da indisponibilidade dos bens e direitos públicos”
(STJ. AR 5.407/DF).

4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do Município a demonstração da necessidade de excepcional interesse público na contratação temporária do servidor, na forma do art. 37, IX, da CF, a fim de justificar sua legalidade, uma vez que reúne melhores condições materiais para juntar aos autos toda a documentação que possa demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado.

5. À luz da teoria da carga dinâmica da prova, não se pode distribuir o ônus da produção probatória de forma a retirar tal incumbência do Município, sendo inegável que poderia fazê-lo mais facilmente, de forma lógica e natural, pois evidente que possui todo o histórico da vida pública do servidor contratado em seus registros.

6. A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

7. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência e recursais somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

8. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOHNATHAN CAETANO DA SILVA
em face da
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Reconhecimento de Vínculo Empregatício ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, em que foi julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial, sendo o Apelante condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da Justiça deferida (id. 137902386).

Em suas razões (id. 137902387), o Apelante alega, em síntese, que a decisão que indeferiu o desvirtuamento do contrato temporário não encontra amparo para se sustentar, vez que o Recorrido foi revel na lide, sendo que cabia ao Ente Público demonstrar a necessidade temporária de excepcional interesse público na contratação, não tendo o
MUNICÍPIO
cumprido seu ônus probatório.

Forte nesses argumentos, postula o provimento do recurso, para o fim de que seja reformada a sentença recorrida e julgados procedentes os pedidos iniciais, sendo o Apelado condenado ao pagamento de horas extras diurnas, noturnas e dobradas aos domingos e feriados, bem como férias + terço constitucional, décimo terceiro, e FGTS sobre as horas extras e demais verbas.

Apesar de revel, o Apelado apresentou contrarrazões em id. 137902390, alegando, em síntese, que
“(...) o Reclamante foi contratado para exercer a função de vigia, mediante prorrogação do contrato,
o que é nulo de pleno direito
, não produzindo efeitos no mundo jurídico,
salvo quanto ao salário de salário e FGTS
”
(g.n.).

Quanto ao FGTS, aduz que o próprio Apelante confessa que foram feitos os depósitos, quando afirma que “
recebeu o FGTS, contudo, a reclamada procedia o devido recolhimento apenas no último mês do ano, caracterizando, assim, conduta ilegal da ré’”
.

Por fim, postula o improvimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença hostilizada, que a seu ver se alinha com a jurisprudência da Turma Recursal Única do TJMT,

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 138312161).

Certidão de tempestividade em id. 137902388.

Autos conclusos por redistribuição (id. 157389164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante pretende o provimento do recurso para o fim de ver integralmente reformada a sentença atacada, reconhecendo o desvirtuamento da contratação temporária e o vínculo durante o período de 11/01/2019 a 31/12/2021 e sendo o
MUNICÍPIO
condenado ao pagamento das verbas trabalhistas assim elencadas:
“horas extras diurnas, horas extras noturnas, horas extras dobradas domingos e feriados, férias + terço constitucional, Décimo Terceiro, bem como FGTS sobre as horas extras e demais verbas”
, além de danos morais com fulcro
art. 223-B, da CLT e outras verbas também previstas na legislação Trabalhista,
nos termos postulados na inicial.

Constou do dispositivo da sentença recorrida:

“(...) Portanto,
diante da nulidade contratação
,
da não demonstração, pelo demandante, da falta de recolhimento de FGTS e existência de saldo de salário a receber,
e, também, diante da não caracterização dos danos morais, a pretensão é improcedente. Ante o exposto,
julgo improcedente a pretensão
de Johnathan Caetano Da Silva em face do Município de Barra do Garças.
Condeno o demandante a despesas e honorários de 10% do valor da causa
, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça. (...)”

(id. 137902386, p. 5) (g.n.)

Como visto, apesar de reconhecer a nulidade da contratação, o Juízo
a quo

julgou improcedente a pretensão contida na inicial, fundamentando a sentença na ausência de demonstração da falta de recolhimento de FGTS e de saldo de salário a receber.

Do cotejo dos autos, contudo, concluo que o recurso comporta parcial provimento. Se não, vejamos.

De início, cabe ressaltar que a revelia do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, constatada na decisão de id. 137902385, não implica automaticamente na procedência do pedido, sendo certo que o juízo, enquanto destinatário final das provas, pode apreciá-las da forma que melhor lhe convier para justificar o seu convencimento. Sobre o tema:

“O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se aplicam os efeitos da revelia ao ente público, em face da indisponibilidade dos bens e direitos públicos” (STJ. AR n. 5.407/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 10/4/2019, DJe 15/5/2019.)

Dessarte, cumpre afirmar o
acerto da sentença de origem quando reconheceu a nulidade da contratação temporária
ora discutida, tendo em vista as sucessivas renovações do contrato sem a demonstração da excepcional necessidade de interesse público, em desacordo com o art. 37, incisos II, IX e §2º, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

(...)

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. (...)”

Contudo, no que diz respeito à
“
não demonstração, pelo demandante, da falta de recolhimento de FGTS e existência de saldo de salário a receber
”
, verifico que o Magistrado sentenciante não agiu com o costumeiro acerto.

É que o Apelante juntou à inicial as vias do Contrato de Trabalho Temporário entabulado com o
MUNICÍPIO

em 2019 e 2020 (id. 137902376, pp. 1/2), assim como Recibos de Pagamento de Salário (id. 137902376, p. 3 e id. 137902377), sendo que consta nesses últimos documentos um campo com a indicação do valor descontado a título de FGTS, do que se depreende que o Autor, no mínimo, trouxe indícios de prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC).

Por outro lado, o Apelado, revel, não juntou qualquer documento aos autos em sua defesa, tendo se limitado a contrarrazoar o presente recurso.

Frise-se que, ao constatar a revelia do Ente Público, o Juízo
a quo
questionou o Apelante sobre as provas que pretendia produzir em id. 137902385, e embora também tenha sido intimado desta decisão, o Apelado novamente deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

Ora, tratando-se de demanda entre servidor municipal e Município, é certo que este último reúne melhores condições materiais para juntar aos autos toda a documentação referente à carreira do Apelante que pudesse demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito (art. 373, II, CPC).

Assim, à luz da teoria da carga dinâmica da prova, no presente caso não se pode distribuir o ônus da produção probatória de forma diversa, e retirar tal incumbência do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, sendo inegável que poderia fazê-lo mais facilmente, de forma lógica e natural, pois é evidente que possui todo o histórico da vida pública da Apelante em seus registros.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL - PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA -
PROGRESSÃO
DE CLASSE - LEI MUNICIPAL Nº 074/98 - OBSERVÂNCIA DA ASCENÇÃO DE CLASSE IMEDIATAMENTE SUPERIOR - PREENCHIMENTO DE REQUISITOS -
TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA
- PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI - RECURSO DESPROVIDO.

1
- Aplica-se ao caso a teoria da carga dinâmica da prova, segundo a qual o ônus da prova cabe àquela parte que tem melhores condições de produzi-la, in casu e indubitavelmente, o Município de Pedra Preta, detentor de todo acervo documental da vida funcional da apelada e das alterações legislativas promovidas pelo Executivo e Legislativo municipais na seara da carreira de magistério municipal
.
(...)”

(TJMT. 0001995-72.2018.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/07/2022, publicado no DJE 28/07/2022) g.n.

Ademais, o próprio Apelado concordou em suas contrarrazões que, diante da nulidade da contratação temporária
sub judice
, o Apelante
faz jus ao FGTS
, citando jurisprudência deste Sodalício que menciona o Tema 551/STF, quando declarou que:

“(...) Na espécie, segundo é confesso o Reclamante foi contratado para exercer a função de vigia, mediante prorrogação do contrato, o que é nulo de pleno direito,
não produzindo efeitos no mundo jurídico, salvo quanto ao salário de salário e FGTS
. (...)”
(id. 137902390, p. 3) (g.n.)

De fato, com razão o Apelado neste ponto, uma vez que o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência sobre o assunto no julgamento do RE 1066677 e do RE 765320, fixando as teses nos Temas 551 e 916, que assim dispõem:

“Tema 551:
Servidores temporários não fazem jus a

décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.” (g.n.)

“Tema 916: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
.” (g.n.)

Assim, como já destacado anteriormente, declarada a nulidade da contratação temporária na sentença, da qual o Município não recorreu, não tendo cuidado sequer de contrapor tal fato em suas contrarrazões, mas, ao contrário, postulou seja mantida
“incólume a sentença hostilizada”
(id. 137902390, p. 7), evidente que o Apelante faz jus ao levantamento dos depósitos que deveriam ter sido efetuados em seu FGTS,
sem a multa de 40%
, na esteira da jurisprudência do STF acima transcrita, e do citado art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, que assim dispõe:

“Art. 19-A.
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.” (g.n.)

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÃO SUCESSIVAS. NULIDADE. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 916.
CONTRATO NÃO GERA EFEITOS JURÍDICOS, EXCETO EM RELAÇÃO AO SALDO DE SALÁRIO E AO FGTS
. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/1990. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ E DO STF.
MULTA DE 40% DO FGTS E AVISO PRÉVIO INDEVIDOS.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
. “
A contratação por tempo determinado
para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.039/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
” (Repercussão Geral - Tema 916).
O STF firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via concurso
(CRF, art. 37, II, e § 2º).
A nulidade do contrato temporário de trabalho com a Administração Pública gera
para o contratado
o direito ao levantamento do depósito de FGTS (Lei nº 8.036/90, art. 19-A
). A respeito dos juros e correção monetária, em conformidade com o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral, aplicar-se-á no que diz respeito aos juros de mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009; quanto à correção monetária, aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, desde a data fixada na sentença.”
(TJMT. N.U 0014638-20.2009.8.11.0041, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2018, DJe 25/06/2018) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FGTS -
SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE
- VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2º DA CF E DOS ART. 263 A 268 DA LEI 04/1990 -
DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90
E NA SÚMULA 363 TST

- 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO - TEMA 551 STF
(RE 10.66.677 - RG/MG) - PRESCRIÇÃO - PRESTAÇÃO ANTERIORES AO QUINQUENIO DA PROPOSITURA DA AÇÃO - DIREITO AO RECEBIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, DO CPC - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
. 1. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato. 2.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado
para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal,
gera o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa dos 40%. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST
.
3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, a teor do que prescreve o Enunciado Sumular nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações,
o servidor faz jus ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional
. 5. Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF). 6. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil/2015. 7. Sentença reformada, Recurso parcialmente provido.”
(TJMT. N.U 1008179-24.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/08/2022, DJe 01/09/2022) (g.n.)

Nessa esteira, pouco importa que o Apelante não tenha demonstrado a
“
falta de recolhimento de FGTS”
, cabendo ao Judiciário apenas declarar o direito ao levantamento de tais valores (Tema 916/STF), uma vez que é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador quando declarada a nulidade da contratação temporária nas hipóteses do art. 37, § 2º, CF, conforme art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990 e jurisprudências acima transcritas, devendo tais valores ser apuradas em liquidação de sentença.

Do mesmo modo, declarada nula a contratação temporária e, por conseguinte, reconhecida a unicidade contratual durante o lapso de
11/01/2019 a 31/12/2021
, o Apelante faz jus também às
férias
referentes a esses períodos aquisitivos,
acrescidas de 1/3 (um terço)
, além de
13º salário
, nos termos do art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, §3º, da CF e da jurisprudência do STF.

Contudo
, em relação às demais verbas pleiteadas, melhor sorte não teve o Apelante
.

É que não se pode aplicar aos contratos administrativos as disposições previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, uma vez que a Constituição Federal assegura aos servidores estatutários apenas os direitos sociais do trabalhador, previstos expressamente em seu art. 39, §3º, que assim dispõe:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

(...)

§ 3º

Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX
, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

(...)

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

(...)

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

(...)

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal;

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

(...)

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

(...)

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;”

In casu
, o vínculo do servidor contratado encerra natureza institucional, jurídico-administrativo, não configurando relação empregatícia submetida ao regime celetista, razão pela qual não são aplicáveis, na hipótese, as regras da CLT, como pretende o Apelante.

Com tais considerações, deve ser REFORMADA a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, apenas para condenar o
MUNICÍPIO

ao pagamento de FGTS, 13º e férias acrescidas do terço constitucional, a serem apurados em sede de liquidação,
de acordo com os parâmetros fixados neste recurso, sendo incabível na espécie, o pagamento de
“horas extras diurnas, horas extras noturnas, horas extras dobradas domingos e feriados (...)”
, multa de 40% e o
“FGTS sobre as horas extras e demais verbas”
, bem como danos morais do art. 223-B, da CLT e demais verbas também previstas na legislação Trabalhista, nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto, porém, a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença atacada, apenas para
reconhecer o vínculo durante o lapso de 11/01/2019 a 31/12/2021, condenando o
MUNICÍPIO
recorrido
ao pagamento do FGTS durante esse período, sem a multa de 40%, calculada mês a mês, nos termos do art. 15 da Lei n.º 8.036/1990, bem como as férias dos períodos aquisitivos de 2019/2020 e 2020/2021 acrescidas do terço constitucional, além de 13º salários, a ser apurados em liquidação de sentença, quando deverão ser observados os
parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021.

Sem honorários advocatícios, que deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC
(STJ. EDCL no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06/04/2021)
, sem, contudo, aplicar-se
a majoração prevista no §11 do mesmo artigo, uma vez que condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível a arbitramento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023